Tribunal: TJDFT
Processo: 0700650-51.2025.8.07.0004
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. BANCO. EMISSÃO DE CARTÃO BANCÁRIO SEM CONSENTIMENTO. COMPRAS IMPUGNADAS. FRAUDE RECONHECIDA. VALORES ESTORNADOS ADMINISTRATIVAMENTE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. BOA-FÉ OBJETIVA CARACTERIZADA. TEMA 929 DO STJ. RESTITUIÇÃO EM DOBRO INDEVIDA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo réu em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condená-lo à devolução da dobra do valor indevidamente cobrado, no importe de R$ 1.113,27, já estornado administrativamente de forma simples.
2. Nas razões recursais, sustenta ausência de má-fé, pois, apesar de a reclamação do autor ter sido registrada mais de um mês depois das operações bancárias, concluiu a análise das impugnações em tempo breve e estornou os respectivos valores na fatura subsequente. Requer o afastamento da repetição da dobra do valor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se foram preenchidos os requisitos para que a repetição do indébito ocorra na modalidade em dobro.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, sujeita às normas do Código de Defesa do Consumidor (CDC), nos termos dos artigos 2o e 3o da Lei no 8.078/90, sendo a instituição financeira fornecedora de serviços e o consumidor destinatário final. A teoria do risco do negócio ou atividade é a base da responsabilidade objetiva do Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual não se perquire a existência ou não de culpa por parte do fornecedor de serviços, que deve assumir os riscos da atividade lucrativa.
5. Nos termos do artigo 14 do CDC e da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores por falhas na prestação dos serviços, inclusive fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, desde que demonstrado o nexo de causalidade.
6. Tornou-se incontroversa nestes autos a ocorrência de cobranças indevidas em razão da emissão não autorizada de cartão bancário. As compras impugnadas pelo consumidor, no valor total de R$ 1.192,28, ocorreram em 01, 05 e 06/11/2024, tendo sido descontados R$ 1.113,27 em razão de insuficiência de saldo. Apesar de o autor ter registrado reclamação somente em 19/12/2024, o réu, após análise das operações e reconhecimento da fraude, restituiu o valor descontado em 11/01/2025.
7. O parágrafo único do art. 42 do CDC dispõe que o consumidor cobrado por quantia indevida tem direito à repetição do indébito por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido dos consectários legais, salvo na hipótese de engano justificável. Consoante tese fixada pela Corte Especial do STJ no TEMA 929, a repetição em dobro é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo.
8. Em que pese a falha na prestação dos serviços bancários, constata-se presente a boa-fé objetiva na conduta do réu, justificável em razão da ocorrência de fraude bancária. Assim, verifica-se que estão ausentes os requisitos para a repetição do indébito na modalidade em dobro, impondo o afastamento da condenação.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso provido.
10. Sentença reformada para, exclusivamente, afastar a condenação à repetição da dobra do valor indevidamente cobrado.
11. Sem condenação em honorários advocatícios, pois ausente recorrente integralmente vencido (art. 55, Lei 9099/95).
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.
________________________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 14 e 42.
Jurisprudência relevante citada: STJ, tema 929.